Tribunal: CARF
Processo: 10380.015261/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.015261/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.875 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO ANA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O
não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo Faber de Azevedo, José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Wilderson Botto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigações
acessórias.
A infração apurada foi a seguinte:
“Elaborar a empresa cedente de mão-de-obra o documento a que se refere a Lei n.
8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, na redação dada pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, sem
distinção de cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante do serviço,
a partir de 06.05.99, conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, paragrafo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.015261/2009-05
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.875 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015261/2009-05

1., combinado com o art. 219, paragrafo 5., do Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.” (Fundamento Legal 85).
De acordo com o relatório fiscal:
4. Após análise da documentação apresentada, constatou-se que a empresa entregou
GFIP com informações incorretas no Campo "Código de Recolhimento" nas
competências de 01/2004 a 13/2007, não utilizou o código correto "150" e não prestou
informações por tomador, sendo o principal tomador dos serviços prestados: HAPVIDA
ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA CNPJ 63.554.063/0001-98. Anexo por amostragem:
Notas fiscais emitidas; Telas dos sistemas corporativos da Secretária da Receita Federal
do Brasil com informações da GFIP; Planilha contendo informações da GFIP de
11/2005 a 13/2007.

Ciência da autuação em 03/11/2009.

Impugnação na qual a autuada alega que:
 O cancelamento da imunidade não é competência da Receita Federal;
 A DRJ (sic) não apreciou pontos da defesa, limitando-se a alegar que não
foi apresentada prova;
 A proposta de cancelamento da imunidade foi imotivada e arbitrária;
 Foi cerceado o direito de defesa;
 O ADE de cancelamento da imunidade é nulo;
 A Lei 8.212/1991 e a Lei 9.532/1997 não podem criar requisitos para
fruição do benefício da imunidade;
 Atende aos requisitos da imunidade;
 Não há prova de remessa de valores ao exterior;
 Os administradores nunca participaram dos resultados positivos da
entidade;
 A distribuição de valores se deu a título de participação dos trabalhadores
nos resultados;
 Não incide contribuição sobre participação nos lucros ou resultados;
 Presta serviços de assistência social;
 Aplica seus resultados na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
 A fiscalização aplicou rigor desnecessário para apurar a contabilidade;
 Mantém a devida escrituração de suas receitas e despesas/
 Não é obrigada à escrituração nos moldes das empresas submetidas à
tributação pelo lucro real ou presumido;
 Eventual deficiência de lançamentos contábeis não anula os benefícios
constitucionais;
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.875 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015261/2009-05

 Disponibiliza 60% dos atendimentos a pacientes oriundos do SUS;
 Os requisitos de gratuidade e exclusividade são inexigíveis;
 A relação com o grupo Hapvida visa apenas ao incremento das receitas
operacionais;
 A fiscalização presumiu a ocorrência de ilícitos fiscais;
 Não há provas documentais a provar o alegado pelo Fisco;
 Há necessidade de prova pericial;
 Os recursos extras captados são oriundos de atividade de meio, para
atingimento dos objetivos da entidade;
 É nulo o Debcad 37.22.694-9;
 Está desobrigada do recolhimento de contribuições previdenciárias;

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Ementa:
INFRAÇÃO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. GFIP SEM DISTINÇÃO DE CADA
TOMADOR DE SERVIÇOS.
Elaborar a empresa cedente de mão-de-obra GFIP sem distinção de cada
estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante do serviço constitui
infração à legislação previdenciária.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS IMUNIDADE NÃO ILIDE A NECESSIDADE DE
SEU CUMPRIMENTO.
A imunidade tributária conferida pela Constituição Federal às entidades beneficentes de
assistência social não as ilide do cumprimento de Obrigações acessórias.

Ciência do acórdão em 18/08/2011

Recurso Voluntário apresentado em 21/09/2011, no qual a recorrente reitera as
razões da impugnação.

O processo foi instruído com os seguintes documentos:
Documentos
E-fl.
Recibo de ciência do auto de infração
2
Relatório Fiscal
09
Impugnação
235
Acórdão de 1a instância (DRJ)
284
Aviso de Recebimento (AR) do acórdão de 1a instância
306
Recurso Voluntário (RV)
308

É o relatório.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.875 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015261/2009-05

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
Conforme data constante do aviso de recebimento da correspondência, juntado à
e-fl. 306, o sujeito passivo tomou ciência do acórdão de primeira instância no dia 18/08/2011
(quinta-feira).
De acordo com o art. 5o do Decreto 70.235/1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, o prazo para apresentação do recurso se iniciou no dia 19/08/2011. Por
força do art. 33 c/c o art. 5o, p. un, do mesmo normativo, o término do prazo se deu em
19/09/2011 (segunda-feira). Portanto, o recurso apresentado em 21/09/2011 (conforme data do
protocolo e-fl. 308) é intempestivo.
Considerando ainda que o contribuinte não argui a tempestividade do recurso, este
não deve ser conhecido.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 NÃO CONHECER do Recurso Voluntário;
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital